Tribunal: STF
Processo: ARE 1324024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
   “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA , DO CONSUMIDOR. MEDICAMENTO COADJUVANTE NO TRATAMENTO DO CÂNCER, REVLIMID 25MG. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL. FÁRMACO, DEVIDO. DANO MORAL, NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
    1. Cinge-se a controvérsia ao exame da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas relações estabelecidas com entidades de autogestão; da obrigatoriedade do Plano de Saúde - GEAP - em fornecer ao segurado o medicamento REVLIMID 25Mg e da existência de dano passível de indenização.
    2. A GEAP é uma operadora de assistência à saúde dos servidores públicos federais ativos, aposentados e familiares, que atua na forma de autogestão compartilhada de planos solidários de Saúde e Assistência Social (www.geap.com.br) e, por essa razão não se aplica às relações por ela estabelecidas o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
    3. Por outro lado, o contrato de seguro-saúde tem como objeto a prestação de serviços para a assistência em casos de eventos futuro e incertos relacionados à saúde do contratante, por meio do qual se obriga o fornecedor a dispender os gastos necessários para manter ou restabelecer o estado de boa disposição física e/ou psicológica do usuário, através de claúsulas pré-estabelecidas. Já a Agência Nacional de Saúde assentou ser dever da operadora do plano de saúde fornecer terapia quimioterápica aos beneficiários, mesmo que o uso não se restrinja a ambiente hospitalar (RN Nº 338/2013, ARTIGO 20, XII).
    4. Nesse diapasão, havendo expressa cobertura contratual para o tratamento ncológico e para o fornecimento de medicamentos para tratamento de patologias crônicas, e considerando que a patologia acometida da qual padece o autor/recorrido (MIELOMA MÚLTIPLO - neoplasia da medula óssea) está devidamente listada no rol da Organização Mundial de Saúde sob o nº CID10C90 (http://www. medicinanet.com.br/cid10/1339/c90_mieloma_multiplo_e_neoplasias_malignas_de_plasmocitos.htm, acesso em 08/12/2019), conclui-se que a recorrente está contratualmente obrigada a fornecer o medicamento em questão.
    5. Na hipótese, conforme noticiado pela própria ANVISA, através do seu website, o referido fármaco recebeu o registro em 26 de dezembro de 2017, logo, decorre a compreensão de que embora o REVLIMID estivesse sendo utilizado anteriormente em caráter experimental, o mesmo surtiu os efeitos esperados no tratamento do câncer, uma vez que obteve o registro pela ANVISA e, por essa razão, inobstante a ausência do mencionado registro, o médico assistente do paciente, cônscio dos resultados positivos do medicamento não poderia deixar de oferecer ao seu paciente a oportunidade de ter a saúde restabelecida, como um consectário do próprio direito à vida, razão pela qual o próprio Superior Tribunal de Justiça, permaneceu orientando no sentido de que se a medicação ou o exame ou o tratamento foi prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, não cabe ao Plano de Saúde discutir ou obstar o seu fornecimento. Dessa forma, é devido ao segurado o fármaco em comento. 
    6. Nessa mesma linha interpretativa, a jurisprudência pátria é unânime no sentido de considerar o rol da Agência Nacional de Saúde como meramente exemplificativo, devendo a seguradora cobrir procedimentos e medicamentos não elencados quando imprescindíveis para o tratamento do segurado e prescritos pelo médico assistente, uma vez que incumbe ao profissional de saúde indicar a terapêutica necessária a cura ou melhoria da qualidade de vida do seu paciente e não a Seguradora. 
    7. Em relação a indenização por dano moral, do contexto dos fólios, não se vislumbra que a conduta da Operadora de Saúde ao negar, administrativamente, a referida medicação, fundada em norma da Agência Nacional de Saúde — ANVISA, tenha colocado em situação vexatória ou humilhante o segurado ao ponto de ferir-lhe a honra ou a dignidade, mas meros dissabores, razão pela qual afasta-se a condenação nesse sentido. 
    8. Destarte, reformar-se parcialmente a sentença para afastar a incidência do CDC e a indenização por dano moral. 9. Recurso conhecido e provido, em parte. Sentença, parcialmente, reformada.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, LV e 6° da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente